Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738640-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THAÍS BEZERRA RIATO SCHOLTZ AGRAVADOS: ANDRE ABNER COSTA GUIMARAES, JOAO GABRIEL COSTA GUIMARAES, HUDSON CATANZARO GUIMARAES DESPACHO THAÍS BEZERRA RIATO SCHOLTZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula da Corte Suprema, por entender que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que houve o prequestionamento ficto do tema, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004